Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS APTOS A INDICAR RISCO ATUAL À VÍTIMA. PACIENTE AINDA NÃO ENCONTRADO. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO.
1. O § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), “in verbis”: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
2. Embora, à época da decretação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, houvesse contemporaneidade entre a medida e os fatos que lhe deram ensejo, vê-se que o paciente se encontra distante da ex-companheira, desde março-2020, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses, mesmo estando ele em liberdade, uma vez que o mandado de prisão não foi cumprido até então; portanto, não se observa perigo recente a ser afastado pela via cautelar mais gravosa.
3. Ordem concedida para confirmar a liminar.